Tribunal: TJDFT
Processo: 0724948-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA REPARAÇÃO DO IMÓVEL. PINTURA. LAUDO DE VISTORIA FINAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA OU DEMONSTRAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. PROVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONTEMPLADAS. JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
2. A oitiva do vistoriador do imóvel não se mostra imprescindível para elucidar a questão do estado de conservação do bem, porquanto a situação dele já foi relatada no laudo de vistoria que ele subscreveu e está acostado aos autos.
3. Consoante o art. 23, III e V, da Lei no 8.245/1991, constitui obrigação da parte locatária restituir o imóvel locado no estado em que foi recebido, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, bem como efetuar a imediata reparação dos danos verificados no bem no período da locação.
4. Embora o laudo de vistoria final não se encontre assinado, tal fato não afasta, por si só, a possibilidade de reparação de danos constatados no imóvel locado, quando, no caso concreto, for efetivamente possível constatá-los por meio de outras provas.
5. Ausentes documentos que permitam aferir de forma objetiva o estado anterior do imóvel antes dos reparos realizados pela Autora, torna-se inviável a responsabilização dos Réus por supostos danos.
6. O pedido subsidiário de extinção do processo sem resolução de mérito, em relação ao ressarcimento das despesas com o conserto do imóvel, não se amolda às hipóteses legais do art. 485 do CPC/15, sendo incabível diante da análise regular do mérito pelo juízo.
7. É válida a estipulação de juros moratórios superiores à taxa legal, desde que não ultrapasse o limite previsto no art. 1o do Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura), que veda a cobrança de juros convencionais superiores ao dobro da taxa legal, assim prevista nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1o, do CTN. Inaplicabilidade da Lei no 14.905/2024 à hipótese, por força do art. 5o da referida norma.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.